Tribunal: STF
Processo: ARE 686450
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE REVISÃO. BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS A EDIÇÃO DA MP Nº 1.523/1997. DECADÊNCIA. MATÉRIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL.



    O Supremo Tribuna Federal já firmou entendimento no sentido de que é de índole infraconstitucional a controvérsia relativa à decadência do pedido de revisão dos benefícios concedidos após a edição da MP nº 1.523/1997. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.